Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-73.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes – Caso concreto em que o juízo singular considerou que os documentos encartados aos autos pelo banco requerido conferem

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes – Caso concreto em que o juízo singular considerou que os documentos encartados aos autos pelo banco requerido conferem credibilidade aos fatos narrados na contestação, sendo possível afirmar que a relação jurídica firmada entre as partes consubstancia-se na utilização, pela autora, de cartão de crédito emitido pelo requerido, de acordo com solicitação da cliente e faturas apresentadas - A tese de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável posto que restaram demonstradas a contratação e a utilização do cartão de crédito pela autora, inclusive com alguns pagamentos efetuados - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.